Tribunal: TJSP
Processo: 1046544-51.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Acolhimento para aclarar termo inicial dos encargos incidentes sobre os honorários sucumbenciais. Redução em sede recursal. Correção monetária calculada da publicação do v. acórdão. Juros de mora a contar do trânsito em julgado.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.